Tribunal: TJES
Processo: 5009112-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009112-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento:
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente

ALEX MOREIRA
apontando como autoridade coatora
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, em face de ato acoimado de coator exarado no processo nº
0009378-90.2011.8.08.0035
.

Requer em sua impetração, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos da ação penal nº
0009378-90.2011.8.08.0035,
até o julgamento de mérito deste ‘
writ
’. No mérito pugna pela revogação da decisão da Autoridade Coatora que negou seguimento ao recurso do paciente de recorrer da decisão que desclassificou a capitulação legal do delito de homicídio qualificado tentado para latrocínio consumado.

A liminar foi indeferida conforme decisão de ID 3407494.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora em ID2658021.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, conforme ID 3570865.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente

ALEX MOREIRA
apontando como autoridade coatora
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, em face de ato acoimado de coator exarado no processo nº
0009378-90.2011.8.08.0035
.

Requer em sua impetração, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos da ação penal nº
0009378-90.2011.8.08.0035,
até o julgamento de mérito deste ‘
writ
’. No mérito pugna pela revogação da decisão da Autoridade Coatora que negou seguimento ao recurso do paciente de recorrer da decisão que desclassificou a capitulação legal do delito de homicídio qualificado tentado para latrocínio consumado.

A questão de fundo a ser enfrentada é relativa a negativa de seguimento a recurso interposto pelo paciente, que não foi conhecido pela autoridade coatora sob fundamento de que o Defensor Público que promovia a defesa técnica do réu manifestou-se expressamente no sentido de NÃO recorrer.

O Magistrado fundamentou sua decisão com base nos seguintes argumentos:

Dessa feita se nota a prevalência da defesa técnica em caso de conflito de vontades entre acusado e defensor.

(...)

Diante disso e em atenção do princípio da ampla defesa, consagrado constitucionalmente, em havendo conflito entre a defesa técnica e a vontade do réu no que alude à interposição do recurso, prepondera o entendimento do Defensor Público, em razão do conhecimento técnico necessário à avaliação das consequências da inércia.

Foi deferida a liminar, visando assegurar o resultado útil de uma potencial decisão concessiva, e diante da presença aparente do direito invocado pelo Douto Defensor Público subscritor da inicial, sendo suspensa a tramitação da ação penal nº 0009378-90.2011.8.08.0035, até o julgamento de mérito deste ‘writ’.

Muito embora não haja debate direto acerca do direito de ir e vir do paciente, e ainda que aparentemente esta ação esteja sendo utilizada como sucedâneo recursal, verifica-se a possibilidade de seu conhecimento diante de aparente equívoco na interpretação da súmula de nº 705 do STF, que foi utilizada para fundamentar a negativa de seguimento do recurso interposto pelo paciente, o que, aparentemente, indica que pode ter havido cerceamento de defesa.

Diz a referida súmula: ”
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta
”.

Em uma primeira leitura, me parece que o sentido da súmula invocada é exatamente o oposto do conteúdo da decisão impugnada, visto que em uma interpretação sistemática do verbete sumular com o disposto no art. 5º, inc. LV da Constituição Federal, a finalidade do citado entendimento é o de que, havendo conflito entre a defesa técnica e a autodefesa, prevalecerá sempre a amplitude de defesa.

Preceitua expressamente o dispositivo constitucional referido que: “
Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.”

Neste sentido o Colendo STJ:

“Manifestada pelo réu a vontade de recorrer, não pode a defesa técnica pugnar pela manutenção da sentença, por correta, sob pena de tornar-se indefeso o réu, devendo ser constituído novo defensor para tal mister.” (STJ - HC n. 113.377/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 3/9/2015.)

“Havendo discordância sobre a conveniência da interposição de recurso, deve prevalecer a manifestação de vontade quem optar por sua apresentação, quer provenha da defesa técnica ou da autodefesa.” (STJ - HC n. 162.071/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1/3/2012, DJe de 20/3/2012.)

Após pesquisar o tema com mais profundidade não vejo outra alternativa senão conceder a ordem, ratificando a liminar anteriormente concedida.

A ampla defesa, como na letra da Constituição de 1988, abrange a autodefesa e a defesa técnica, devendo prevalecer sempre a vontade que mais prestigie o referido princípio, o que no caso em apreço se traduz na interposição e no recebimento do recurso interposto.

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido em situação análoga. Transcrevo trecho do julgado:

“Deve prevalecer a manifestação de vontade de quem optar por sua apresentação, quer provenha da defesa técnica ou da autodefesa” (HC 162071 ⁄ SP HABEAS CORPUS 2010⁄0023993-7 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 01⁄03⁄2012 Data da Publicação⁄Fonte Dje 20⁄03⁄2012). 1.1. Por consectário, a manifestação do recorrente indicando a vontade de recorrer, ainda que proferida quando da intimação da sentença penal condenatória, deve ser reconhecida a fim de afastar a intempestividade suscitada pelo Ministério Público. Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação, 064070009424, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL - Relator Substituto : MARIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/11/2014, Data da Publicação no Diário: 05/12/2014)

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, conforme consta do parecer subscrito pelo eminente Procurador, Dr. Fabio Vello Corrêa:

Ora, com base em toda a formulação principiológica existente no direito penal e processual penal, bem como no entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo discordância sobre a conveniência de interposição de recursos, deve, sempre, prevalecer a vontade daquele que almeja recorrer.

De modo que, in casu, a vontade do ora Paciente deveria ter prevalecido sobre a do Defensor Público que manifestou ausência de interesse recursal.

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento do Douto Procurador de Justiça subscritor do parecer,
CONCEDO A ORDEM,
ratificando a liminar anteriormente concedida, para revogar a decisão que negou seguimento ao recurso do paciente, determinando que seja feita nova intimação da defesa técnica para oferecimento de razões recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal

EMENTA

HABEAS CORPUS –
DIVERGÊNCIA ENTRE A VONTADE DO ACUSADO E SEU DEFENSOR ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO -PREVALÊNCIA DA AMPLITUDE DE DEFESA - SÚMULA 705 DO STF -

ORDEM CONCEDIDA

1)

Conforme disposto no inc. LV, do Art. 5º, da Constituição de 1988, a ampla defesa abrange a autodefesa e a defesa técnica, e em caso de divergência ou conflito entre as vontades do recorrente e seu defensor, deve prevalecer sempre a vontade que mais prestigie o referido princípio, o que no caso em apreço se traduz na interposição e no recebimento do recurso interposto.

2) A decisão acoimada de coatora se apoiou em uma interpretação equivocada da Súmula 705 do STF, que preceitua que: ”
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta
”.

3) Ordem concedida, ratificando a liminar deferida para revogar a decisão que negou seguimento ao recurso do paciente, determinando que seja feita nova intimação da defesa técnica para oferecimento de razões recursais.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.